Tribunal: TJBA
Processo: 2001013-11.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001013-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: DARLAN SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PENAS DE MESMA ESPÉCIE. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO COM BASE NO SOMATÓRIO DAS PENAS.

1. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito da execução penal, eis que constituem reprimendas de mesma espécie, quais sejam, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111, da LEP.

2. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº

2001013-11.2025.8.05.0001
,
sendo o Agravante

DARLAN SANTOS DA SILVA

e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR
DES
PROVIDO
o recurso, pelas razões adiante alinhadas.